Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0747869-24.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA RECORRIDO: OTILIO BERNARDO LIMA NETO DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o do CPC, o preparo do recurso inominado será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso inominado em 01.10.2025 (id 77844189), sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem a formulação de pedido de gratuidade. O comprovante das verbas recursais foi juntado somente em 07.10.2025 (id 77844193). Ato contínuo, a parte recorrida peticionou o reconhecimento da deserção do recurso. Intimada para se manifestar, a parte recorrente quedou-se processualmente inerte. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso inominado, ao qual nego seguimento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ARTS. 42, § 1o LEI 9099/95 E 31 DO RITRJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante apresentou Recurso Inominado sem requerer os benefícios da gratuidade de justiça, tampouco apresentou o preparo razão pela qual foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 2.Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Registre-se que a alegação do agravante de que formulou o pedido em sede de contestação não merece respaldo, pois o pedido deve ser feito na peça recursal. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC e não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. 3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. 4. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 5. Neste sentido o STF se manifestou: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). 6. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Nesse cenário, ressalvado meu entendimento pessoal quanto à criação de um direito subjetivo ao pagamento em dobro do preparo, previsto no § 4o do art. 1007 do CPC, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso ante a ausência de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31). 7. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. 8. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2040064, 0730023-55.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Não conheço do recurso inominado interposto por Ana Silva Pires da Silva. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito